Tribunal: TJPA
Processo: 0001313-84.2010.8.14.0032
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001313-84.2010.8.14.0032

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: GORETE DO SOCORRO SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IPCAE E JUROS DA POUPANÇA (
TEMAS 810/STF E 905/STJ
). INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA NA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES (TEMA 1170/STF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da VicePresidência que negou seguimento ao REsp (art. 1.030, I, CPC) em controvérsia sobre atualização de crédito contra Município, renúncia ao excedente para RPV e alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se deve ser mantida a negativa de seguimento ao REsp diante da conformidade do acórdão recorrido com
Temas 810/STF e 905/
ST
J
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido adotou IPCAE e juros da poupança (
Temas 810/STF e 905/STJ
) e afastou ofensa à coisa julgada na adequação dos índices (Tema 1170/STF).

4. Embora a apelação mencione a viabilidade de RPV sob o parâmetro de 30
salários-mínimos
, a tese específica reiterada foi fundada na Lei Municipal nº 4.564/2004 sem comprovação oportuna de vigência/conteúdo, nos termos do art. 376 do CPC.

5. A pretensão de rediscutir excesso de execução, cálculos/valores e alcance da renúncia homologada encontra óbice no reexame fáticoprobatório (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao REsp (art. 1.030, I, CPC).

Tese de julgamento
:

7. Mantém-se a negativa de seguimento ao REsp quando o acórdão recorrido está em conformidade com os
Temas 810/STF e 905/ST
J, reforçada a inexistência de ofensa à coisa julgada na adequação dos índices (Tema 1170/STF), e quando a insurgência demanda prova de lei municipal não demonstrada oportunamente (art. 376 CPC) ou reexame de cálculos/valores e renúncia homologada (Súmula 7/STJ).

____________________________________

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015:
art.
1.030, I
, e
§2º
; art.
376
.

Jurisprudência relevante citada

STF:
Temas
810
e
1170
.

STJ:
Tema
905
;
Súmula 7/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
conhecer,
e negar provimento ao
agravo interno
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
31058618
0
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

30135298
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
as

teses dos
Temas
810 do STF e 905 do STJ
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a
1ª Turma de
D
ireito Público
e sob a relatoria da
Desa.
Roberto Moura
, foi assim e
mentado: (ID
26936424
):

“
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE PARA FINS DE RPV. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL SEM COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou a atualização de crédito judicial contra a Fazenda Pública com base no IPCA-E (correção monetária) e na taxa de poupança (juros), rejeitando alegação de excesso de execução diante da renúncia ao valor excedente para pagamento por RPV.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os índices de atualização conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores; (ii) analisar a admissibilidade de inovação recursal sobre o teto do RPV municipal; (iii) examinar a validade da renúncia ao valor excedente homologada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada está em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, que fixam a aplicação do IPCA-E e da taxa de poupança como critérios obrigatórios de atualização, independentemente do conteúdo do título executivo.

4. O argumento relativo ao suposto descumprimento do teto de RPV municipal configura inovação recursal, pois não foi suscitado na apelação e não foi instruído com prova da legislação local vigente.

5. A renúncia da exequente ao valor excedente foi expressamente homologada, não havendo vício ou nulidade, o que afasta a tese de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É legítima a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública com base no IPCA-E (correção monetária) e na taxa de poupança (juros moratórios), nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 2. Inovação recursal não pode ser conhecida em sede de agravo interno quando ausente na apelação. 3. A renúncia homologada ao valor excedente para pagamento por RPV afasta a alegação de excesso de execução.’

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, art. 376.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.”

Alega-se, em síntese,
(
i
) inaplicabilidade dos óbices sumulares, por se tratar de matéria de direito; (
ii
) existência de prequestionamento (inclusive implícito), notadamente quanto ao art. 489 do CPC; (
iii
) inexistência de inovação recursal quanto ao debate sobre teto/viabilidade de RPV; (
iv
) necessidade de observância de teto municipal, invocando a Lei Municipal nº 4.564/2004 (maior benefício do RGPS) e questionando a validade/alcance da renúncia ao excedente em contexto de alegado desacerto dos cálculos.

F
oram apresentadas contrarrazões
(
ID
31213349
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte

isenta do pagamento de custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

A pretensão recursal não merece
acolhimento
,
porquanto
o
acórdão recorrido assentou, de forma expressa, que nas condenações contra a Fazenda Pública incidem IPCA E (correção) e juros pela remuneração da poupança, independentemente do título, nos termos dos
Temas 810/STF e 905/ST
J, consignando, ainda, que a adequação dos índices no cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, por aplicação imediata da orientação superveniente (tempus
r
egit

a
ctum
)
, à luz do

Tema 1170/
ST
F
.

Quanto ao teto/RPV, registra-se que a apelação do Município contém passagem e pedido ligados à viabilidade de RPV e ao parâmetro de 30
salários-mínimos
. Todavia, a tese recursal reiterada pelo agravante está estruturada, em especial, na Lei Municipal nº 4.564/2004 (teto inferior/maior benefício do RGPS), e o acórdão recorrido consignou que tal norma não foi juntada nem teve vigência demonstrada, atraindo o ônus do art. 376 do CPC.

A pretensão de rediscutir excesso de execução, validade/alcance da renúncia homologada e acerto dos cálculos/valores demanda revolvimento do conjunto fático probatório, providência vedada na via especial (Súmula 7/STJ), como já consignado na decisão agravada.

Por fim, a invocação do art. 489 do CPC não altera a conclusão, pois o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia pelos fundamentos acima (Temas
810/905
, art. 376 e renúncia), sem desenvolver debate autônomo apto a superar os óbices apontados no juízo de admissibilidade.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,
voto pelo
desprovimento d
o agravo interno
,
mantendo
, portanto,
a decisão que negou seguimento ao recurso especial,
por estar o acordão
em conformidade com as Teses Jurídicas Vinculantes firmadas pelo
STF e STJ

(
Temas 810/
STF

e
905 do ST
J)
.

Voto
, ainda,
por advertir as partes

que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026